Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707796-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MASSAHIKO YAMADA, MARCELO HISAO YAMADA, DIRCE TIYE YAMADA AGRAVADO: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO MASSAHIKO YAMADA, MARCELO HISAO YAMADA e dirce tiye yamada contra a decisão que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em desfavor de CALTA-CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Da análise dos documentos juntados pelos embargados, extrai-se que os mesmos possuem diversos bens e auferem rendimentos expressivos, circunstâncias essas que não se coadunam com o benefício da gratuidade de justiça. Afinal, o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal não deixa dúvida acerca de que a prestação de assistência jurídica integral e GRATUITA pelo Estado ocorrerá em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, indefiro o benefício da justiça gratuita aos embargantes e confiro-lhes o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais de ingresso, comprovando-o nos autos. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO HISAO YAMADA, MÁRIO MASSAHIKO YAMADA e DIRCE TIYE YAMADA contra decisão ID 55193206, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O embargante suscita obscuridade acerca de quais documentos ensejaram a assertiva de que os executados auferem rendimentos expressivos, a fim de justificar o indeferimento do benefício requerido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Os Agravantes sustentam que são agricultores e passam por crise econômico-financeira. Descrevem as adversidades do setor agrícola e afirmam que respondem a diversas demandas judiciais, estando um deles em recuperação judicial. Salientam que a existência de patrimônio imobilizado não significa que tenham capacidade financeira. Concluem que a concessão da gratuidade de justiça não exige situação de miserabilidade nem impõe a parte se desfaça de seu patrimônio. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O documento de fls. 1/11 ID 15425728 demonstra que foi deferido o processamento da recuperação judicial do grupo econômico de fato “Família Yamada” e os documentos de fls. 9/11 indica que os Agravantes respondem diversas demandas judiciais. Verossímil, pois, a alegação de hipossuficiência que, em tese, respalda a concessão da gratuidade de justiça. O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de extinção prematura do feito. Nesses termos, suspendo a decisão agravada, quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator